Tribunal: TJDFT
Processo: 0002642-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE DE OFÍCIO.
1. Nos delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima mostra-se relevante e constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. O ânimo calmo e refletido do agente é dispensável para a configuração do crime de ameaça.
4. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa quando provado que o apelante possuía 19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos.
5. Condenado o réu por crime cometido em contexto de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo, devendo para tanto ser ponderadas as circunstâncias concretas do caso sob análise e a condição econômicas de ambas as partes.
6. Recurso conhecido e desprovido. Atenuante da menoridade reconhecida de ofício.